Tribunal: TJES
Processo: 5005950-29.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005950-29.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SA NAVARRO COMERCIO DIGITAL LTDA
RECORRIDO: MARTA MARIA DE PAULO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE TÍTULO DE DÍVIDA. CHEQUE PRESCRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Relatório com base na inicial: “Narra a autora que é credora da quantia de R$1.225,39 que encontra-se em mora desde a data de 01/09/2021, conforme notificação extrajudicial. A dívida possui origem em cheque pago parcialmente pela via extrajudicial. A ré quedou-se inerte após diversas tentativas de notificação, não pagando o valor devido. Buscando o judiciário a fim de condenar a requerida no pagamento de R$1.363,18”.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial. Sem contrarrazões apresentadas, a parte requerida, devidamente intimada, não constituiu patrono para o ato.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Tratam-se os autos de ação de cobrança interposta pela ora recorrente. Dispõe-se dos autos de que o título da dívida é um cheque prescrito, situação devidamente reconhecida na decisão recorrida: “A parte Autora, a teor do disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil, distribuição estática do ônus da prova, deixou de trazer aos autos fato constitutivo de seu direito, isso porque, em que pese a emissão de cheque no importe de R$ 1.946,00 (hum mil novecentos e quarenta e seis reais), em 26/03/2020, conforme documento sob o ID n.º 12791204 - Pág. 1 e, sendo a presente com a finalidade de indenização material no importe de R$ 1.363,18 (Um Mil e Trezentos e Sessenta e Três Reais e Dezoito Centavos), ajuizada em 23/06/2022 (ID n.º 15417418 - Pág. 1), conforme rol de pedido da petição inicial, deixou de observar o prazo para fins de execução do título de crédito, qual seja: 6 (seis) meses, conforme dispõe o art. 59, da Lei n.º 7357/95 [...]”. Nesse quesito, a parte recorre pugnando pela procedência dos pedidos, ocorre que, a tese arguida dispõe acerca das ações monitórias que buscam viabilizar o título e não as ações de cobrança, neste ponto, a parte não faz jus à aplicação da súmula 503 do STJ, tendo em vista que a ação em análise não é uma ação monitória e sim de uma ação de cobrança. Por fim, cabe à parte a regularização do título de dívida a fim de realizar a cobrança pela via judicial de forma que não há fundamentos suficientes para a reforma do ato sentencial.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG. .

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)